Tribunal: TJSP
Processo: 1178441-40.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado; j. 16/08/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2097813-22.2025.8.26.0000, Rel. Fabio Tabosa, Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado j. 29/07/2025.
TJSP, Apelação 0004182-89.2023.8.26.0077, Rel. Des. Adilson de Araújo, Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado j. em 17/09/2024.
TJSP, Apelação 1033512-61.2023.8.26.0224, Rel. Des. Rosangela Telles, Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado j. em 06/05/2024.
(TJSP; Apelação Cível 1178441-40.2024.8.26.0100; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade dos leilões extrajudiciais realizados em 28/10/2024 e 07/11/2024, devido à ausência de notificação prévia da autora, permitindo-lhe exercer o direito de preferência. A consolidação da propriedade em favor do Itaú Unibanco S/A foi mantida. As

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade dos leilões extrajudiciais realizados em 28/10/2024 e 07/11/2024, devido à ausência de notificação prévia da autora, permitindo-lhe exercer o direito de preferência. A consolidação da propriedade em favor do Itaú Unibanco S/A foi mantida. As partes foram condenadas ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve nulidade na intimação do devedor para purgação da mora, uma vez que a notificação foi recebida por terceiro estranho à relação jurídica; (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, conforme o Tema 1076 do STJ.
III. Razões de Decidir
3. A intimação da devedora para purgação da mora foi realizada de forma regular, conforme previsto na Lei 9.514/97, não havendo vício no procedimento adotado pela instituição financeira. 4. Conforme o entendimento do STJ no Tema 1076, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da causa (R$360.029,38), quando inestimável o proveito econômico.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A intimação por hora certa é válida quando há suspeita de ocultação. 2. Honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da causa quando este não for baixo.
Legislação Citada:
Lei 9.514/97, arts. 26, 27.
CPC, art. 85, §§2o e 8o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2246867-62.2025.8.26.0000, Rel. Ana Luiza Villa Nova, Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; j. 16/08/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2097813-22.2025.8.26.0000, Rel. Fabio Tabosa, Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado j. 29/07/2025.
TJSP, Apelação 0004182-89.2023.8.26.0077, Rel. Des. Adilson de Araújo, Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado j. em 17/09/2024.
TJSP, Apelação 1033512-61.2023.8.26.0224, Rel. Des. Rosangela Telles, Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado j. em 06/05/2024.